Tribunal: TJDFT
Processo: 0749179-41.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEM VÍCIO NO JULGADO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.033. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Tratam-se de embargos de declaração opostos pela autora, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de que a tese do Tema 1033 não é aplicável ao caso, já que a internação do paciente em hospital particular não foi por ordem judicial. Acrescenta que ao ser julgado o Recurso Extraordinário no 666.094-DF, o relator afirmou que naquele tipo de demanda “a singularidade no caso presente é que o serviço privado é utilizado por ordem judicial diante das deficiências do serviço público”.
2. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
3. O caso em apreço se amolda perfeitamente ao do RE 666.094-DF, já que se trata do ressarcimento de despesas hospitalares da rede privada em razão da ausência de atendimento na rede pública por deficiência da prestação. Quanto à particularidade da determinação judicial, tal suprimento foi dado no acórdão embargado que reconheceu o direito da embargante. Pensar de modo diferente pode retirar da paciente o direito a qualquer ressarcimento.
4. Portanto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante a rediscussão do mérito. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei 9.099/95.
5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.